Tribunal: STF
Processo: ARE 1282961
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPASSE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO SERVIDOR – PERÍODO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (eDOC 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, defende a obrigação do recolhimento da contribuição previdenciária patronal, no percentual de 22%, pelo servidor público em licença sem vencimentos. 
    Sustenta que a recorrida, em razão da concessão da licença sem vencimentos, mantém a titularidade de seu cargo, portanto, o vínculo previdenciário, devendo arcar com o pagamento da referida contribuição. 
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República, Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do agravo, conforme se verifica da ementa que segue:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 10.362/11. COTA PATRONAL. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A questão travada nos autos diz respeito a suposta violação do art. 40 da CF/88, tendo em vista o afastamento da exigência da contribuição previdenciária, referente a cota patronal, por parte de servidora em gozo de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de que as questões envolvendo descontos de contribuição previdenciária de servidores estaduais e municipais, no período em que usufruem de licença sem vencimentos, configuram ofensa indireta à Constituição Federal, quando o Tribunal de origem soluciona a questão com base na legislação local pertinente. 3. Incidência da Súmula 280/STF. - Parecer pelo desprovimento do agravo. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 10.362/2011, artigos 22, caput, e 72, § 2º), declarou a inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária referente a cota patronal, no percentual de 22%, por parte da autora durante o período da licença sem vencimentos.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Servidor público estadual. Recolhimento de contribuição previdenciária. Cota patronal. Licença sem remuneração. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1249292 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.6.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1278717 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2020) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSSES PARTICULARES. LEI MUNICIPAL N. 10.362/2011. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1153904 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019) 
    Em caso idêntico cito ARE 1.326.586, Rel. Min Presidente, DJe 17.6.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente